Tribunal: TJSP
Processo: 2267650-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267650-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRACAN
MÁQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA, são agravados REVATI S/A
AÇUCAR E ALCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e RENUKA DO BRASIL S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267650-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE:

TRACAN
MÁQUINAS
E
SISTEMAS
PARA
AGRICULTURA LTDA.
AGRAVADAS: REVATI S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL (em recuperação
judicial) e outras
VOTO N.o 43.349
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de
impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade.
Condenação mantida. Proporcionalidade e razoabilidade que
encaminham, mesmo, para a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade. Valor, no entanto, majorado para
R$10.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de impugnação de crédito promovida pela
agravante nos autos da recuperação judicial das agravadas, pela qual
pretendia a majoração, do valor que lhe fora atribuído na Classe III
(R$299.444,17), para R$361.044,33.
Julgada procedente pela r. decisão de fls. 446/450 da
origem, restou determinada a majoração do crédito a R$361.044,33, na
esteira da manifestação da Administradora Judicial, condenadas, as
recuperandas, no pagamento da verba honorária de sucumbência, arbitrada
por equidade, no valor de R$2.000,00.
Sustenta, em suma, que, nos termos do que dispõe o § 2o
do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem
ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido no incidente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267650-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
hipótese, representado pela diferença entre o valor inscrito pelas devedoras na
primeira lista (R$299.444,17) e o obtido com o julgamento de procedência
(R$361.044,33), correspondente à quantia de R$61.600,16.
Requer, por tais argumentos, a readequação da verba a
20% do proveito econômico, com atualização desde o ajuizamento da
impugnação até o arbitramento definitivo.
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 112/117), manifestação da Administradora Judicial (fls. 43/47) e parecer
da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 122/127).
É o relatório.
O recurso colhe em parte.
Tem-se que os honorários de sucumbência são devidos em
incidentes de impugnação de crédito, desde que instaurada a litigiosidade1.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO
CPC) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não
configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia.
2. É impositiva a condenação aos honorários de
sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de
habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a
litigiosidade da demanda.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.2
É o caso dos autos, pois, como se extrai da origem, as
1 AgRg no REsp 1062884/SC, REsp 1098069/SC e AgRg no Ag 972956/RS.
2 AgRg no AREsp 62801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe 30/08/2013. No mesmo sentido: ED no 0026892-92.2013.8.26.0000/50000, sob a rel. do Des. Ricardo
Negrão, desta C. 2a Câmara de Direito Empresarial e AI no 0043825-43.2013.8.26.0000, este de rel. do Des.
Pereira Calças, da C. 1a Câmara de Direito Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267650-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recuperandas manifestaram oposição à majoração do crédito da agravante,
pleiteando, na contramão, a redução para R$128.009,72 (fls. 298/299 da
origem).
Quanto ao arbitramento, que se deu por equidade, andou
bem o i. magistrado.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é a solução lógica
que emana deste que fornecerá o norte para uma solução justa.
De efeito, quando o legislador estabeleceu, no § 8o do art.
85 do Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos honorários
ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-lo para
evitar que o arbitramento resultasse, também, em valores irrisórios.
Contudo, na hipótese, em que o valor discutido na
impugnação de crédito é demasiadamente alto (R$359.737,02), mesmo a
aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o do mencionado art. 85
resultaria em valor exuberante, de mais de trinta e cinco mil reais, que,
obviamente, não é condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos
da credora.
E, mesmo que se considerasse, como base de cálculo, o
proveito econômico resultante da exasperação do crédito alcançada pela
credora e o percentual pretendido (20%), o valor ainda assim seria exagerado
(cerca de doze mil reais).
No entanto, vê-se, na hipótese, que o incidente exigiu, dos
advogados da agravante, ao menos 6 (seis) manifestações no decorrer de 3
(três) anos de tramitação, razão por que, mantido o arbitramento por
equidade, considero razoável majorar a verba a R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267650-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Por tais fundamentos, proponho o parcial provimento do
recurso para, mantido o arbitramento dos honorários de sucumbência por
equidade, majorar a verba a R$10.000,00.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR